Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-60.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010761-60.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA - CNPJ: 89.938.500/0006-97 (APELANTE), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 706.011.431-91 (APELADO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELHAS COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE FABRICANTE E COMERCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização ajuizada por consumidor em desfavor da fabricante e da comerciante de telhas de fibrocimento que apresentaram defeitos de fabricação após a instalação, ocasionando infiltrações. O autor pleiteou a condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade das requeridas pelos danos materiais e morais, e afastando o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação. Apelação da fabricante visando à exclusão de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da fabricante pelas avarias nas telhas, diante da ausência de prova conclusiva quanto à origem do defeito; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais nos termos fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade do produto (arts. 12 e 18 do CDC).

4. O laudo pericial evidenciou que todas as telhas — inclusive as não instaladas — apresentavam trincas e reparos com fita de vedação, o que comprova a existência de defeito pré-existente à instalação, afastando a tese de culpa do consumidor.

5. Ainda que o perito tenha indicado a impossibilidade de apontar com precisão a origem do vício (fabricação ou transporte), ambas as hipóteses recaem sob a responsabilidade das fornecedoras, não havendo demonstração de causa excludente da responsabilidade da fabricante.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reconhece a solidariedade entre fabricante e comerciante nos casos de vício do produto, sendo irrelevante a definição exata da origem do defeito quando há comprometimento da funcionalidade.

7. A indenização por danos materiais encontra respaldo nos comprovantes de pagamento pelas telhas e mão de obra, valor compatível com o serviço prestado e não impugnado eficazmente pela parte ré.

8. O dano moral restou configurado pelos transtornos decorrentes das infiltrações, frustração da finalidade da compra, perda de tempo útil e tentativa frustrada de substituição do produto, extrapolando o mero aborrecimento e afetando direitos da personalidade.

9. O pedido de lucros cessantes foi corretamente indeferido por ausência de prova robusta quanto à efetiva perda de renda decorrente dos defeitos nas telhas.

10. O pedido de efeito suspensivo ao recurso, formulado no corpo da apelação, não foi conhecido por inadequação formal, conforme art. 1.012, § 3º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC, independentemente da comprovação da origem exata do defeito.

2. A constatação de trincas em telhas não instaladas comprova vício preexistente e afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor.

3. A responsabilidade objetiva por vício do produto somente é afastada mediante prova inequívoca da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou no caso concreto.

4. São devidos danos materiais quando comprovado o prejuízo com a compra e instalação de produto defeituoso, e danos morais quando os transtornos superam o mero dissabor e afetam o uso regular do bem.

5. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser apresentado por petição autônoma, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 12, 18, §1º, II, 25, §1º; CPC, arts. 373, II, 487, I, 1.012, §3º, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1703445/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2020; TJ-MT, ApCiv 00042543120178110004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024; TJ-RJ, ApCiv 00001597720188190075, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 27.05.2021; TJ-SP, ApCiv 1007590-50.2022.8.26.0451, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 14.08.2024; TJ-MG, AC 5002937-52.2019.8.13.0693, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ANDERSON DA SILVA SANTOS
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando solidariamente as rés – ISDRALIT e TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A. – ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.201,50 (seis mil duzentos e um reais e cinquenta centavos), mediante devolução das telhas objeto da controvérsia, e indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Preliminarmente, requereu os benefícios da justiça gratuita. Ainda, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso manejado, na forma do art. 1.012, § 4º, do CPC.

No mérito, a parte recorrente sustenta, em apertada síntese, a ausência de responsabilidade civil da fabricante diante da inexistência de vício de fabricação das telhas de fibrocimento, aduzindo que os defeitos narrados decorreram de falhas na instalação ou manuseio por terceiros. Sustenta que a prova pericial foi inconclusiva, fundada exclusivamente em inspeção visual e sem exames laboratoriais, não identificando inequivocamente falha fabril.

Além disso, aduz não restar configurado o dano moral, haja vista que os transtornos não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e que, inclusive, procedeu à substituição dos materiais por liberalidade, antes mesmo da ação judicial. No tocante ao dano material, defende que não foram adequadamente comprovados nos autos, especialmente os valores relacionados à mão de obra, por ausência de orçamentos válidos e verificáveis.

Postula pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Na decisão de Id. 327515350, após oportunizada a comprovação do estado de hipossuficiência econômica, este Relator indeferiu a assistência judiciária gratuita. Ato contínuo, a empresa recorrente procedeu o recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões apresentada no Id. 323545482, arguindo preliminar de violação à dialeticidade recursal, alegando “deficiência de fundamentação específica” nas razões recursais. No mérito, defende o acerto da sentença e sua manutenção, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DIALETICIDADE).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta analisar a preliminar arguida pelo apelado de violação a dialeticidade recursal. Segundo a parte recorrida, o recurso manejado pela ré ISDRALIT INDÚSTRIA possui
“deficiência de fundamentação específica”, o que impede o seu conhecimento e análise de mérito.

Todavia, sem razão.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Sobre a temática:

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (g.n).

Nessa intelecção, nas razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, defendendo a ausência de responsabilidade por inexistência de vício de fabricação, culpa exclusiva de terceiro e, ainda, a inexistência de danos morais e materiais, matérias relacionadas diretamente as razões de decidir exprimidas na sentença impugnada, não vislumbrando deficiência de fundamentação nas razões recursais.

Por sua vez, a preliminar arguida pela parte recorrida se revela, em verdade, vagos e arguidos de forma ampla, com alegações passíveis de serem aplicadas a qualquer demanda, sem trazer elementos concretos relacionados ao caso
sub judice
.

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se ação indenizatória ajuizada por ANDERSON DA SILVA SANTOS em face das rés TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A e ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em razão de defeitos em telhas adquiridas junto a primeira requerida, e de fabricação da segunda.

Instaladas as telhas, relata o autor que, logo após as primeiras chuvas, constatou que as telhas apresentavam fissuras e vazamentos, conforme evidenciado por fotos e
prints
de mensagens anexadas aos autos. Houve tentativa de solucionar a questão extrajudicialmente, porém, lhe foram fornecidas novas telhas, também danificadas.

Diante da celeuma, pleiteou a condenação das rés ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] A controvérsia posta nos autos gira em torno da responsabilidade das rés, pelas telhas adquiridas pelo autor, que apresentaram defeitos, como fissuras, vazamentos e infiltrações.

Verifico que o demandante adquiriu as telhas na TODIMO (primeira requerida), cuja fabricação é da ISDRALIT INDUSTRIA (segunda requerida), que apresentou defeito imediatamente após a aquisição, conforme documentos juntados no processo e não impugnados pelas demandadas.

Por outro lado, as requeridas sustentaram a inexistência de defeito de fabricação nas telhas adquiridas, afirmando que eventuais avarias podem ter decorrido de manuseio inadequado por parte do autor. Alegaram, ainda, a ausência de provas nos autos capazes de corroborar as alegações iniciais.

Pois bem.

Para dirimir a controvérsia, foi deferida a prova pericial, cujo laudo, de forma clara, objetiva e fundamentada, consignou que (Id. 197013838):

“(...) QUESITO 2)
As telhas adquiridas pelo requerente apresentam algum defeito? Resposta: Sim.
Nas telhas armazenadas foram identificadas
fissuras/trincas longitudinais.
As telhas da cobertura possuem reparo feito com fita autoadesiva com película de alumínio, o que indica que os mesmos defeitos estão presentes nesses elementos, uma vez que a fita citada é usualmente utilizada para vedação/impermeabilização.

QUESITO 3)
Se sim qual e quantas telhas apresentam defeito
?

Resposta:
Na vistoria, verificou-se que todas as telhas instaladas na cobertura possuem o reparo com fita autoadesiva. Nas telhas empilhadas, o caso parece se repetir.
Destaquei.

No mesmo laudo, o expert consignou que:

QUESITO 4) Em caso afirmativo, é possível
informar qual a causa? Esclarecer se decorre de defeito de fabricação, falha na instalação ou transporte e armazenamento inadequados
?

Resposta: Não é possível afirmar a causa porque não foram realizados testes e medições para aferir a conformidade do produto.
A presença de deste tipo de trinca pode ser causada tanto pela baixa qualidade de produção quanto pelo transporte inadequado da peça.
Tanto a NBR 7196- 2020 quanto o guia de instalação do fabricante indicam que a maneira correta de manusear a telha é feita por duas pessoas segurando-a pela segunda e penúltima crista, justamente porque segurar a telha pela borda lateral pode provocar tensões e trincas longitudinais.
As trincas também poderiam ser causadas pelo içamento, entretanto, as telhas armazenadas no chão (que não foram içadas) possuem o mesmo defeito.

As conclusões periciais são categóricas ao afastar a tese defensiva de culpa exclusiva do consumidor. A constatação de que fissuras idênticas foram identificadas em telhas não instaladas constitui prova inequívoca de que os defeitos são preexistentes ao uso, originando-se na cadeia produtiva ou de distribuição.

Ademais, o transporte das telhas foi realizado pelas demandadas, conforme documentos acostados aos autos, assumindo as rés integralmente esta responsabilidade.

Ainda que persista dúvida sobre a origem exata das trincas (fabricação versus transporte), ambas as hipóteses situam-se na esfera de responsabilidade dos fornecedores, — fabricantes e comerciantes — nos termos do artigo 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos do produto ou serviço, independentemente da existência de culpa.

Assim, ficou comprovado que o defeito no produto adquirido é de responsabilidade das requeridas, nesse contexto, tem o consumidor, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, o direito de requerer a devolução da integralidade do valor pago.

Cumpre anotar que, a responsabilidade das requeridas em razão do vício de qualidade é solidária e de natureza objetiva, por força do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas respondem pelo vício do produto, e não comprovaram que os problemas inexistiram ou que foram causados pelo próprio comprador.

Neste contexto, procedo com a análise individualizada dos pedidos.

-
Dano moral
.

In casu, o dano moral sofrido ficou configurado pelos transtornos acarretados, expondo o demandante a situações de incerteza e risco, capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica e de espírito em qualquer pessoa.

Neste sentido, colaciono julgados em casos análogos:

[...]

Dessa forma, considerando-se a extensão do dano e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, capaz de compensar os contratempos experimentados pela parte autora, sem representar enriquecimento sem causa.

-
Dano material
.

O dano material é a lesão que atinge o patrimônio da vítima, o qual é suscetível de apreciação pecuniária e que, por isso, pode ser reparado diretamente ou por meio de equivalente indenização pecuniária.

O requerente pediu a restituição da quantia de R$ 2.201,50 referente as telhas e R$ 4.000,00 a mão de obra, perfazendo o total de R$ 6.201,50.

Isto posto, considerando que o art. 18, § 1º do CDC prevê que é facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor, as demandadas deverão restituir o postulante, o montante dispendido e comprovado, no valor de R$ 6.201,50.
No entanto, está condicionado a devolução do produto à parte demandada
.

-
Do lucro cessante
.

No que se refere aos lucros cessantes, entendo que não há como acolher o pleito. Não foi juntado aos autos qualquer documento ou prova efetiva de que o autor deixou de obter renda em virtude do defeito nas telhas.

Em que se pesem os recibos anexados no id. 16907673, referente a aluguéis, estes não se referem ao prejuízo referente aos fatos debatidos nesta ação.

O prejuízo econômico alegado é meramente hipotético, sem base concreta ou documental que justifique a indenização pretendida.

É consabido que a indenização por lucros cessantes demanda prova robusta e inequívoca da efetiva perda de rendimento econômico, com demonstração objetiva da habitualidade do uso do bem para atividades remuneradas, o que não restou minimamente comprovado nos autos.

Nessa esteira, impõe-se o afastamento do pedido de indenização por lucros cessantes, por ausência de substrato probatório apto a ampará-lo.

–
Dispositivo
.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para o fim de:

1) Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.201,50 (seis mil duzentos e um reais e cinquenta centavos), devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ),
contudo, condicionado a devolução do produto para evitar o enriquecimento sem causa do demandante.

- Deverá a parte requerida recolher o produto no endereço em que entregou à demandante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que realizar o
depósito judicial
relativo à restituição do valor pago.

2) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento. [...]”.
(Id. 323545475 – PJe de origem)

A controvérsia recursal se restringe à análise de eventual excludente de responsabilidade da ré Apelante, por vício de qualidade em telhas de fibrocimento adquiridas pelo autor, que apresentaram trincas e falhas estruturais após a instalação, ocasionando infiltrações no imóvel.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do pleito relativo à concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação. [...]”

Ademais, sobre a questão, é tranquila a jurisprudência:

“[...] O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois foi formulado no bojo da apelação, em desacordo com o art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige a apresentação por requerimento autônomo. A via eleita é inadequada. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00042543120178110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

“[...] O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001172720248110106, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Superada a matéria, passo à análise do mérito recursal.

Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a fabricante no conceito de fornecedora (art. 3º, §2º, CDC) e o autor como consumidor (art. 2º, CDC).

Acerca da responsabilidade da fabricante, o c. Superior Tribunal de Justiça,
“nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base no artigo 18 do CDC,
entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária
, cabendo ao consumidor a escolha de quem pretende demandar”
(AgInt no AREsp: 1703445/MG).

No caso concreto, o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial produzido nos autos (Id. 323545472), aponta que as telhas apresentavam trincas e defeitos visíveis que comprometiam sua funcionalidade. Ainda, o
expert
constatou que as telhas possuíam “
reparo feito com fita autoadesiva com película de alumínio”,
e, ainda que tenha indicado a possibilidade de causas múltiplas, ao responder sobre quantas telhas apresentavam os defeitos, assim consignou:

“Resposta:
Na vistoria, verificou-se que
todas as telhas instaladas
na cobertura possuem o reparo com fita autoadesiva. Nas telhas empilhadas,
o caso parece se repetir
.”

O fato de não ter havido análise laboratorial não retira a força probatória do laudo, que se mostra
coerente com os demais elementos
dos autos, notadamente as fotos, reclamações formuladas pelo autor, tentativa de substituição com novo lote igualmente defeituoso, dentre outros substratos probatórios acostados aos autos, sendo incontroverso o defeito no produto adquirido, mesmo naqueles não instalados.

Acerca da responsabilidade por vício no produto, o Código de Defesa do Consumidor assim preconiza:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. [...]”

Nesse contexto, logrando êxito o autor em comprovar o vício do produto pelo consumidor, como ocorreu na espécie, e não sanado o defeito no prazo legal estabelecido pelo código consumerista, surge-lhe o direito de optar pela substituição do produto, a restituição da quantia paga, acrescida das perdas e danos, ou, alternativamente, o abatimento proporcional do preço, revelando-se adequado o posicionamento adotado na sentença impugnada.

Ainda que a Apelante – fabricante do produto – tente

imputar a responsabilidade dos vícios ao instalador, a lógica processual exige a comprovação de forma cabal da culpa exclusiva de terceiro, nos moldes do artigo 12, §3º, do CDC, e art. 373, II, do CPC, o que,
in casu,
não restou demonstrado. Outrossim, a menção às normas técnicas como a NBR 7196 não elide a responsabilidade quando o produto, antes mesmo da instalação, já apresentava sinais visíveis de avaria.

Portanto, é impositiva a manutenção da condenação, sendo irrelevante a alegação de inexistência de laudo conclusivo sobre vício de fabricação. O dever de segurança do produto é do fornecedor, que deve garantir ao consumidor a integridade e a funcionalidade do produto colocado no mercado de consumo, de forma que eventual responsabilização por inadequação da mercadoria se insere no risco da própria atividade empresarial.

Corroborante o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DO VENDEDOR
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. Autor comprou aparelho de telefone celular em uma das lojas da ré que com pouco tempo de uso apresentou defeito. Na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 18, e 25, § 1º do CDC,
todos os integrantes da cadeia de consumo, da qual fazem parte o fabricante e o comerciante, são solidariamente responsáveis pelos danos provocados ao consumidor.
Defeito que impede a utilização de produto novo que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Valor de R$ 3.500,00 corretamente arbitrado e não deve ser reduzido. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00001597720188190075 202100131298, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2021, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/06/2021) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DA PARTE QUE FIGUROU COMO REVENDEDORA - VÍCIOS OCULTOS - PROVA PERICIAL - RECONHECIMENTO -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos vícios de qualidade ou quantidade apresentados pelos produtos
,
nos termos do seu art. 18, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de responsabilidade dos integrantes da cadeia de produção, distribuição e venda do produto
- A prova da existência de vícios ocultos no veículo adquirido pela parte autora, de tal natureza que inviabiliza o seu uso, deve resultar na rescisão do contrato de compra e venda - Manutenção da sentença. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AC: 50029375220198130693, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/08/2023) (g.n)

“COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – PISO CERÂMICO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
– DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO – RECONHECIMENTO –
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
– PROCEDÊNCIA – ARTS. 7º, § ÚNICO, 18, 25, § 1º E 34, DO CDC –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E REVENDEDOR
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA CORRÉ. I- Considerando-se o vício de adequação do produto, tem o consumidor o direito de pleitear, alternativamente, quaisquer das hipóteses a que alude o art. 18, § 1º, I a III, do CDC; II-
Nos termos do CDC, são o fabricante e o comerciante solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou serviço.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10075905020228260451 Piracicaba, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 14/08/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (g.n)

No tocante à indenização por danos morais, igualmente, a insurgência recursal não prospera.

No caso, restou demonstrado que o autor adquiriu telhas para cobertura de imóvel e, após as primeiras chuvas, sofreu prejuízos com infiltrações, precisando se mobilizar em tratativas com a fornecedora, além de ter recebido, por substituição, novas telhas também defeituosas, gerando perda de tempo útil, frustração do objetivo da compra e impacto no uso regular do imóvel.

Afigura-se legítima, portanto, a condenação em dano moral, em razão dos significativos transtornos enfrentados e, sobretudo, do tempo despendido pelo autor na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio decorrente da tentativa de substituição do produto, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor, atingindo direitos de personalidade do consumidor e justificando a indenização moral.

Ademais, entendo que o valor de R$ 6.000,00, fixados pela sentença recorrida, revela-se razoável e proporcional, observando-se os critérios de moderação, natureza do dano e capacidade econômica das partes.

Quanto aos danos materiais, o autor demonstrou os prejuízos com a aquisição das telhas defeituosas, fato incontroverso nos autos, enquanto os custos com mão de obra para sua instalação e retirada, na quantia de R$ 4.000,00, restou comprovado pelos documentos que acompanharam a peça inicial, inclusive no corpo da própria exordial.

Destaco que, embora os orçamentos de serviço não sejam documentos formais, como notas fiscais por exemplo, não foram eficazmente impugnados pela ré, não se revelando quantia excessiva e desproporcional, estão em consonância com a realidade do mercado e com os fatos narrados, com elementos suficientes a sua corroboração.

Ademais, a sentença condicionou a devolução do valor pago à restituição das telhas defeituosas, evitando-se o enriquecimento sem causa, mostrando adequada a condenação, sendo imperativa a sua manutenção.

Desta feita, à míngua de elementos capazes de infirmar as razões de decidir do d. Juízo
a quo,
impõe-se a manutenção da sentença objurgada por estes e seus próprios termos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que arbitrados em patamar máximo na origem, à luz do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025